Tribunal: TJDFT
Processo: 0078153-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Vistos etc. Considerando que os autores manifestaram seu desinteresse quanto ao encaminhamento de solução ao litígio1 na forma da proposta formulada pelo banco réu, e, lado outo, a instituição bancária informara não mais ter interesse na efetivação do acordo quanto a um dos poupadores acionante2, a consumação da autocomposição restara, por ora, inviabilizada. Destarte, o trânsito processual e o exame dos apelos aviados nestes autos deverão ficar suspensos até que seja fixada tese sobre a questão controvertida, que deverá ser resolvida no bojo do Recurso Extraordinário no632.212/SP (Tema no 285), de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte, conforme já encaminhado anteriormente. Renovo, pois, a suspensão do trânsito processual, em atenção ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal, até que haja julgamento do recurso extraordinário nomeado e fixação de tese sobre a matéria controvertida, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Ressalve-se, por oportuno, a viabilidade de serem retomadas as tratativas destinadas à ultimação do litígio via autocomposição, a depender da iniciativa e interesse dos litigantes. I. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 67306655 2 Id Num. 67451497